Tribunal: STF
Processo: RE 955507
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO MISTO.



    1. Os artigos constitucionais apontados como ofendidos não foram devidamente prequestionados no Tribunal de origem. Súmula 282 do STF. 



    2. A qualificação jurídica dos serviços de montagem de tendas cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.